Tribunal: TJMT
Processo: 1003381-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003381-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), LOURDES FONSECA DA SILVA - CPF: 177.893.461-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – FALTA DE CITAÇÃO DOS RÉUS POR MAIS DE CINCO ANOS – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – ART. 240, §2o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O simples ajuizamento da ação não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2o, do CPC.

Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE no 1003381-97.2017.8.11.0041, movida em desfavor de LOURDES FONSECA DA SILVA, reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito, com resolução do mérito.

Em suas razões, de ID 302057920, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso concreto, aduzindo que não houve desídia ou inércia da exequente, mas sim morosidade atribuível ao próprio Poder Judiciário, sobretudo quanto à demora na expedição de mandados e na análise de requerimentos formulados pelo autor; (ii) afirma que a ação foi ajuizada em 08/02/2017, dentro do prazo quinquenal, conforme art. 206, §5o, I, do Código Civil, e que houve diversas tentativas de citação com a indicação de vários endereços; (iii) argumenta que a demora na efetivação da citação se deu por falhas operacionais da serventia judicial, sendo a situação subsumível à Súmula 106 do STJ, o que afastaria a alegação de prescrição; (iv) destaca que não houve suspensão do processo com fundamento no art. 921 do CPC e, portanto, não houve início do prazo de prescrição intercorrente, especialmente porque não se observou a necessária intimação pessoal da parte credora antes da decretação da prescrição, conforme entendimento do STJ (REsp 1589753/PR).

Pugna, ao final, pela revogação da sentença para que seja determinado o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise da sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A, na qual se decretou, de ofício, a extinção do feito com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Irresignada, a parte exequente interpõe recurso de apelação com o escopo de anular a sentença, sob a alegação de que a citação da parte devedora não se consumou por fatores externos à sua vontade, especialmente em razão da morosidade do próprio aparato judiciário, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, não merece guarida o inconformismo recursal.

É cediço que o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, consoante preleciona o inciso I do parágrafo 5o do art. 206 do Código Civil.

Já o art. 202, I, do Código Civil, estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que
“
ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

Na hipótese
sub judice
, a ação foi ajuizada em 08/02/2017, sendo proferido despacho citatório em 09/02/2017. Contudo, a parte executada jamais foi citada validamente, não obstante as diversas tentativas de localização empreendidas ao longo de mais de sete anos de tramitação, sem sucesso.

É certo que o credor promoveu alguns atos no curso do feito, como a indicação de novos endereços e o requerimento de diligências, porém, tais iniciativas não possuem aptidão para suspender ou interromper a fluência do prazo prescricional, tampouco evidenciam diligência efetiva e contínua no sentido de concretizar a citação.

A demanda fora ajuizada em 08/02/2017, respeitando o prazo prescricional previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil.

No entanto, a parte autora não observou o que determina o art. 240 do CPC, aplicado no caso em tela, vejamos:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.” (negritei).”

Com efeito, não obstantes os judiciosos argumentos trazidos pela parte apelante, o Juízo
a quo
detalhou minuciosamente o andamento do feito e a desídia da parte autora, ora recorrente, o qual transcrevo abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis:

“Mesmo intimado para se manifestar sobre a prescrição, o exequente não apresentou nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, devendose, assim, pelo seu reconhecimento.

A prescrição é matéria de ordem pública descritos no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador e resta configurada quando, iniciado o processo, o Autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão.

É dizer, a prescrição intercorrente é verificada em casos de negligência e omissão do Autor, quanto à prática de atos que lhe incumbem, aferida, por exemplo, nos casos dos autos em que conscientemente não localização de bens.

Cumpre esclarecer que de acordo com o art. 206, §5o, I do Código Civil as dívidas fundadas em instrumento particular prescrevem em 5 (cinco) anos. Tal entendimento vai ao encontro com a jurisprudência do STJ (EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 912.454 - SE no 2016⁄0113320-7).

Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretada com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2o do CPC.

[...]

Verifico que a pretensão do banco, ora requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição, visto que após mais de uma década do despacho inicial, a citação do requerido foi concretizada no feito.

Ademais, todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontra-lo para citação válida, e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação o requerente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia.

Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula no 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

E mesmo se assim não fosse, é de cinco anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida bancário, cuja fluência tem início a partir do vencimento do título que se deu em 15/08/2016 – ID. 4802036.”
- ID 302057914.

É cediço que o processo é uma relação jurídica que só é formada completamente no momento da sua triangulação, ou seja, após a citação do réu.

A parte exequente, ora apelante, deveria ter promovido a citação da parte ré, nos termos da determinação proferida pelo Juízo
a quo
, o que não fora perfectibilizado, vindo a fulminar o seu direito.

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no §2o do art. 240 do CPC, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - CITAÇÃO TARDIA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - ART 240, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INÉRCIA DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A inércia do credor em promover a citação do devedor no prazo legal impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC. A prescrição da ação monitória fundada em contrato de crédito pessoal ocorre em 5 (cinco) anos, contados do vencimento da última parcela da dívida (art. 206, § 5o, I, do CC). A citação realizada após o transcurso do prazo prescricional não retroage à data da propositura da ação, o que resulta na extinção da pretensão. A ausência de manifestação do autor, após intimação para regularizar a citação, evidencia a desídia e reforça a ocorrência da prescrição.”

(N.U 1005615-25.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 13/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. – PRESCRIÇÃO. – OCORRÊNCIA. – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. – NÃO INFRINGÊNCIA À NORMA DO ARTIGO 240, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. – INOCORRÊNCIA DE FALHA DO JUDICIÁRIO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ).”
(AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021). 2.
O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. 3. Não se aplica a Súmula n. 106 do STJ, e nem o disposto no artigo 240, § 3o do CPC, quando, inexistindo mora imputável ao judiciário, a citação do devedor não for realizada.
4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.”
(N.U 0007025-47.2001.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)

E de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE PARCELAS INADIMPLIDAS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INADIMPLEMENTO DOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017 – DEMANDA DISTRIBUÍDA EM 04/11/2021 – CITAÇÃO DETERMINADA EM 08/11/2021 – CITAÇÃO EFETIVADA EM 13/11/2022 – PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA DECLARADA (JULHO À OUTUBRO DE 2017) – DEMORA NA CITAÇÃO DO RÉU POR DESÍDIA DO AUTOR – DESCUMPRIMENTO DO ART. 240, §2o DO CPC – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, por evidente desídia do credor. Diante disso, incide a parte final do § 2o do art. 240 do CC.”
(TJ-MT 00136818720078110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)
”
(N.U 1029237-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável à hipótese o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025